Tribunal: TJDFT
Processo: 0751882-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751882-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARTUR MILHOMEM NETO D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença, indeferiu pedido de impugnação do réu, o qual arguiu as seguintes preliminares: 1) ilegitimidade ativa; 2) incompetência absoluta e relativa; 3) ilegitimidade passiva e chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 4) ausência de documentos indispensáveis à liquidação 5) inaplicabilidade do CDC, os quais foram indeferidos pelo Juízo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O réu arguiu a preliminar de incompetência absoluta, incompetência relativa e de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo o autor escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. De igual forma, pode o consumidor escolher demandar em seu próprio domicílio ou no domicílio do réu, como no presente caso. Assim, rejeito a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. O réu argui, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial ao argumento de que ausentes documentos indispensáveis à propositura desta. Sem razão. Os documentos juntados pela parte autora comprovam a relação jurídica entre as partes. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. (...) No mais, as questões de mérito como indenização/ repactuação e renegociações pelos planos citados pela parte ré serão decididas após o exame pericial (id. 176920872, autos originários no 0751882-85.2023.8.07.0000). Nas razões recursais, a recorrente alega a) ilegitimidade passiva para a causa, porquanto o crédito foi cedido pelo Banco do Brasil à União; b) incompetência da justiça estadual, pois há interesse da União e do Banco Central do Brasil, devendo o feito ser deslocado para a Justiça Federal; c) do litisconsórcio passivo necessário com a União e o Bacen; d) necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, devedores solidários; e) não incidência do Código de Defesa do Consumido, não havendo que se falar, por consequência, em inversão do ônus da prova; f) da legalidade da cobrança dos índices aplicados; g) aplicação da tabela de correção monetária da Justiça Federal; g) aplicação dos juros de mora consoante o art. 1o-F, da Lei 9.494/97; h) incidência de juros de mora a partir da data da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual, ou, alternativamente, a contar da citação na ação coletiva. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, uma vez que na iminência de sofrer lesão grave e de difícil reparação. Preparo recolhido (id. 54155422). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se liquidação provisória de sentença, objetivando a liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, na qual figuram como devedores solidários o Banco do Brasil, o Banco Central e a União. Da Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; incompetência da justiça estadual, pois há interesse da União e do Banco Central do Brasil, devendo o feito ser deslocado para a Justiça Federal; do litisconsórcio passivo necessário com a União e o Bacen; necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, devedores solidários. O recorrente alega que, se o crédito foi cedido pelo Banco do Brasil à União, por força da medida provisória no 2.196-3/2001, em caso de inadimplemento, a União é a titular para a sua execução, a qual obrigatoriamente se dará pelo rito previsto pela Lei 6.830/80, na medida em que o crédito transmudou-se do direito privado para o público. Ademais, argumenta que se cuida de litisconsórcio passivo necessário, devendo ser chamado a integrar o feito a União Federal e Banco Central, pois igualmente condenados na ação coletiva executada. A despeito da condenação solidária decorrente da ação coletiva citada, não há, na hipótese, litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao credor a escolha contra qual ou quais devedores pretende litigar, nos termos do disposto no art. 272, do Código Civil. Na verdade, trata-se de prerrogativa do credor que, escolhendo apenas um dos devedores solidários, como no caso, dispensa a inclusão dos demais no polo passivo da liquidação. Vale lembrar que a solidariedade garante o direito de regresso entre os devedores. Daí porque, inexiste a necessidade de uma eventual interpretação de extensão da obrigação imposta aos demais devedores que, frise-se, não fazem parte da presente liquidação provisória de sentença. Ademais, a contratação em casos como o que ora se analisa ocorreu diretamente entre a instituição financeira e os agravantes, sem participação direta da União e do Banco Central, sendo natural que a parte tenha preferência por litigar com quem celebrou a avença. A propósito, confira-se o seguinte julgado deste e. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. 5. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Precedentes do STJ. 6. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os financiamentos abarcados pela ACP no 94.0008514-1. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp.1.319.232/DF e não comporta mais questionamento no âmbito do cumprimento de sentença. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, porque patente a ausência de solidariedade passiva entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, quanto a dívida exequenda, inexiste a necessidade de chamamento ao processo dos demais entes, podendo a ação ser ajuizada tão somente contra o Banco do Brasil, não incidindo a regra do art. 109, I, da Constituição Federal, afastando, por certo, a competência da Justiça Federal. Aqui, cabe destacar que, por imposição legal, a presente liquidação provisória não poderia tramitar na Justiça Federal, justamente por não figurar no feito qualquer ente público constante do artigo 109, I, da CF. Ressalto, por oportuno, que a possibilidade de tramitação na Justiça Estadual das liquidações provisórias e cumprimentos de sentença coletiva proferida pela Justiça Federal, em situações semelhantes, já foram objeto de exame pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que restou assentado, verbis: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021. 2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação. 4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado. 5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. 7- (...) 12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum. (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.) Destarte, correta a decisão do Juízo, o qual rejeitou a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indeferiu o chamamento ao processo da União e do Banco Central. Da aplicação do CDC à lide O Juízo não determinou a aplicação do CDC à lide, razão pela qual ausente o interesse recursal no ponto. Do termo inicial para incidência do juros de mora Do mesmo modo, a incidência dos juros de mora foi fixada a partir da citação, consoante determinou a sentença proferida na sentença coletiva ora liquidada, de sorte que também carece de interesse processual o recorrente no tópico. Das demais questões aventadas As questões referentes à legalidade da cobrança dos índices aplicados, aplicação da tabela de correção monetária da Justiça Federal e aplicação dos juros de mora consoante o art. 1o-F, da Lei 9.494/97 não foram analisadas na decisão vergastada, de modo que o exame no presente momento representaria supressão indevida de instância. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator